Tribunal: STF
Processo: Rcl 72994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Teutônia em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR- 20406-22.2022.5.04.0782, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Município de Teutônia narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas à Luciano Antunes da Silva por empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema. 



    Afirma que o TRT4 negou provimento ao recurso ordinário do Município, mantendo a responsabilidade subsidiária, tendo “o TST, com manobra interpretativa do requisito de admissibilidade, referendado a decisão do TRT4”. 



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto     



    “[o] STF, no RE 760.931/DF, julgou que é possível a condenação subsidiária do Município somente quando houver prova inequívoca da falha da fiscalização, que a mera condenação da contratada não comprova a falha na fiscalização  



    Conforme voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes (RE 760.931/DF), o STF julgou que para a condenação subsidiária é preciso prova TAXATIVA. Sendo taxativa, é óbvio que o ônus não pode ser imputado ao Poder Público” (edoc 1, p. 8-9)    



    Requer:    



    i) A concessão de LIMINAR para determinar a suspensão da responsabilidade subsidiaria do Município de Teutônia, impedindo que a execução seja redirecionada ao Ente até o julgamento final do feito; 



    ii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinado o afastamento da condenação subsidiaria do Município de Teutônia, condenando a parte reclamante ao ônus sucumbencial decorrente da alteração do julgado.” (edoc 1, p. 20)    



    É o relatório. Decido. 



    Os autos me foram distribuídos, em 22/10/2024, por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 68.374, conforme certidão de distribuição (e-doc nº 19).



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl nº 68.374, na qual neguei seguimento à ação.



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Ademais, observo que a decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 68.374 teve seu trânsito em julgado certificado em 20/09/2024, pelo que também atrairia a incidência da coisa julgada ao caso (art. 337, § 4º, CPC). 



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente